Tribunal: TJMT
Processo: 1015636-45.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015636-45.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA PILONETO - CPF: 978.612.861-34 (EMBARGADO), ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO), GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS - CPF: 129.364.486-20 (EMBARGANTE), JULIO CEZAR MODESTO DOS SANTOS - CPF: 600.810.661-04 (EMBARGANTE), ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS - CPF: 529.367.166-91 (EMBARGANTE), TIAGO CARDOSO DA COSTA AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMO DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO – DIREITO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3. A matéria não suscitada anteriormente constitui inovação recursal, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

4. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de acórdão que, em sede de mandado de segurança, impetrado por
ADRIANA PILONETO
contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, à unanimidade, deferiu a segurança postulada e determinou sua nomeação para o cargo de
Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: fiscalização de trânsito, município de Sinop
.

Em suas razões, atribui omissão ao
decisum
sob os seguintes argumentos:
I) “o acórdão embargado foi omisso no tocante à Lei Complementar Estadual nº 614/2019”; II) “omissão na análise dos fundamentos do Estado e desconsideração dos precedentes do STF e STJ”; III) “omissão quanta à necessidade de observância da cláusula de reserva do plenário”.

Assevera a

não observância da edição da Lei Complementar nº 614/2019, que
“diante da grave crise financeira e orçamentária, e visando resguardar o direito dos candidatos aprovados dentro das vagas, editou-se a LC estadual nº 614/2019, de 05 de fevereiro de 2019, que prevê, em seu art. 24, a suspensão automática da validade de concursos homologados enquanto a Administração Pública estiver legalmente impedida de fazê-lo (...)”.

Aduz, ainda,
omissão quanto aos precedentes das Cortes Superiores no sentido de que “
não há direito líquido e certo a ser tutelado, pois resta evidenciado que a ausência de nomeação tem por fundamento os óbices legais e fáticos que impedem sua concessão”.

Por fim, defende descumprimento da “reserva de plenário”, vez que
“as decisões proferidas nas causas relativas ao concurso do DETRAN, caso desconsiderem a previsão da LC estadual 614/2019, devem observar a cláusula de reserva do plenário, sob pena de caracterização de error in procedendo, apto a ensejar a anulação das decisões”.

Requer sejam acolhidos os embargos para sanar os pontos elencados e declarada a extinção do feito por ausência de interesse de agir ou, subsidiariamente, a revogação das medidas liminares eventualmente concedidas, bem como a suspensão do andamento processual.

Demais disso, opõe o recurso para fins de prequestionamento.

Tempestividade certificada no id. 50053997.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Os embargos são tempestivos, conforme
atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação.

Segurança deferida.

Pois bem. O móvel processual em exame serve para impugnar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou de erro material. Nos dois primeiros, são destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem por fim a integração da decisão e; no último, a correção de erro material, consistentes em equívocos (materiais) sem conteúdo decisório propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e etc., conforme hipóteses enumeradas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Trata-se de meio expressamente vinculado aos contornos acima delineados, sendo, pois, inviável o seu manejo para rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Da omissão.
Consoante anunciado,

a parte embargante insurge-se contra acórdão que, por unanimidade, concedeu a ordem vindicada em sede de mandado de segurança sob o fundamento de que não foi observada a edição da Lei Complementar nº 614/2019, que prevê a suspensão automática da validade de concursos homologados enquanto a Administração Pública estiver legalmente impedida de fazê-lo.

Também, sustenta omissão em relação a precedentes do STF e STJ que cuidam de ressalvar hipóteses em que o ente público se encontra impossibilitado financeiramente de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas.

Sem razão. O
s pontos necessários e envoltos a causa de decidir estão devidamente debatidos no voto vergastado:

“De início, anoto que a nomeação de candidato aprovado, dentro do prazo de validade do concurso público, constitui-se em ato discricionário da Administração, todavia, transcorrido este prazo, aquele titulariza o direito à nomeação.

[...]

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 598099/MS, repercussão geral, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2011).

Firmada essa premissa (candidato aprovado possui direito subjetivo à nomeação), anoto que o concurso público regido pelo Edital nº 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT restou homologado em 4 de setembro de 2015, com prazo de validade de dois (2) anos.

Em 30 de agosto de 2017, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso o edital de prorrogação do prazo de validade do concurso público por mais dois (2) anos, a contar do dia de 4 de setembro de 2017.

A impetrante foi aprovada em nono (9º) lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Fiscalização de Trânsito, Município de Sinop, para o qual ofertou-se quinze (15) vagas (Id. 19771989).

O prazo de validade do concurso encerrar-se-ia em 4 de setembro de 2019; porém o “Edital de Suspensão referente ao Edital nº 001/2015”, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na data de 29 de julho de 2019, suspendeu o prazo de validade do concurso público.

De resultado, pertinente é a indagação: poderia a Administração suspender o prazo de validade do concurso? Penso que não ante a expressa vedação da Constituição da República Federativa do Brasil de concurso público com prazo superior a quatro (4) anos.

[...]

Logo, ao fim e ao cabo, o artifício de suspender o prazo de validade do concurso importaria, ao arrepio da Lei Mais Alta, em dar um salto triplo carpado no prazo limite de quatro (4) anos e ficaria ao alvedrio da Administração, com ofensa, ainda, aos princípios positivados na cabeça do artigo 37, em protrair ad infinitum o resultado de qualquer concurso público que realizasse.

Em consequência é de se ter como exaurido o prazo de validade do certame a impor a nomeação dos aprovados.

Aliás, no caso, não se demonstrou as situações excepcionalíssimas definidas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598099/MS, em sede de repercussão geral, de modo que as justificativas apresentadas pela Administração, decorrentes de circunstâncias financeiras (Id. 30925432), não afasta a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público.

[...]

Dessa forma, ante o encerramento do prazo de validade do concurso público, inexistente qualquer situação de excepcionalidade, à época, capaz de afastar o dever da Administração de nomear os candidatos aprovados, é de rigor a nomeação da impetrante, aprovada em nono (9º) lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Fiscalização de Trânsito, Município de Sinop.

Por fim, é oportuno e necessário consignar que o artigo 10 da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, não se aplica no caso, uma vez que trata-se de concurso público, cujo prazo de validade já se encontra expirado desde 4 de setembro de 2019”.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante, por via transversa, o reexame da matéria.

Compete lembrar que que o julgador não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
. Da mesma sorte, não há falar na via dos embargos em eventual contradição externa como comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Desta feita, os embargos de declaração não comportam os casos de irresignação. Pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça em dicção aos limites do artigo 1.022, CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Nessa intelecção, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos a veiculação de
error in judicando
.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o seu não acolhimento, uma vez que se mostra na contramão da função jurídico-processual.

Da reserva do plenário
. De forma semelhante, a tese
de não observância da cláusula da reserva de plenário, deve ser rejeitada.

Um porque, não foi suscitada anteriormente pelo Embargante, ou seja, trata-se de
inovação recursal
, o que é inviável em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO TRÂMITE PROCESSUAL – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO - ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. Em que pese o alegado pelo Embargante, denota-se que as matérias aduzidas nos aclaratórios não foram trazidas no decorrer da ação mandamental. Ao reverso, denota-se que, não obstante intimados, o Embargante deixou transcorrer o prazo para apresentação de defesa técnica ou mesmo para prestar informações, sem qualquer manifestação (id. 18835975). Assim, constata-se que trata-se de inovação recursal, razão pela qual a análise das teses trazidas nos aclaratórios não deve serem sequer conhecidas. Aclaratórios não conhecidos. (TJ/MT - N.U 1007104-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020).

Dois porque, a aplicação da cláusula de reserva de plenário somente é possível em situações em que haja a necessidade de declaração de inconstitucionalidade da lei ou qualquer ato normativo do poder público, nos moldes do artigo 97 da Constituição Federal e artigo 948 do Código de Processo Civil. Na hipótese,
não houve declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 614/2019, mas unicamente a sua interpretação.

A respeito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A RECURSO E RATIFICA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RESERVA DE PLENÁRIO – DESNECESSIDADE – ICMS – TARIFA DE USO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) E TARIFA DE USO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO – SITUAÇÃO ALHEIA À HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ICMS – SÚMULA Nº 166 DO STJ – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS. 1 -
Não há que se falar em violação da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e muito menos à Súmula Vinculante n. 10 do STF, uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais suscitados, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável à espécie.
2 - A decisão que afasta do âmbito de incidência do ICMS a TUSD apoia-se em entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.3 - TUSD e TUST não compõem a base de cálculo de ICMS-Energia Elétrica, pois são alheias à hipótese de incidência e base de cálculo tributárias.(N.U 0038354-24.2017.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 06/03/2018). (grifos nossos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão.“[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015)

Do prequestionamento.
Por fim, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que se afigura no caso em exame. Assinalam julgados desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA ORDEM PARA NOMEAR CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO PARA NÃO EXCEDER O LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL PREVISTO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E RESTRIÇÃO LEGAL DE NOMEAÇÃO (ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 614/09) – INOVAÇÃO RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Ao analisar os autos, não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, pois o impedimento de nomear candidato para não exceder o limite de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), bem como restrição legal (art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 614/09) que permite a nomeação em casos de morte a aposentadoria são matérias que não foram suscitadas anteriormente pelo Embargante, ou seja, trata-se de inovação recursal, o que é inviável em sede de Embargos de Declaração.

2. A interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é possível quando há omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, somente nas estritas hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Ritos, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, como dito anteriormente, as matérias aqui suscitadas configuram inovação recursal.

3. A Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

4. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

(N.U 1010843-97.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PROFESSOR – CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE OFERTADAS – PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS - ACÓRDÃO PRETÉRITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – DOCUMENTOS INCAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO MANIFESTADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO MANDAMENTAL - OMISSÃO INEXISTENTE – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mero inconformismo com o decisum embargado, que não atendeu às pretensões da parte Recorrente, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

(N.U 1013693-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Anoto que, para fins de prequestionamento, não se exige o apontamento explícito da norma constitucional ou da lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam. Se examinadas todas as questões influentes à causa de decidir, resta satisfeito o requisito.

Em face do exposto,
CONHEÇO
, mas
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a oposição de novos embargos de declaração poderá ensejar aplicação de multa por caráter protelatório.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022